Tribunal: TJDFT
Processo: 0718543-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 1.041, CAPUT, DO CPC. REMESSA DO RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO AO RESPECTIVO TRIBUNAL SUPERIOR. EFEITO OPE LEGIS. DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO NO ACÓRDÃO.
I. A remessa do recurso especial ou extraordinário interposto para o respectivo tribunal superior nos termos do artigo 1.041, caput, do Código de Processo Civil constitui efeito ope legis da manutenção do acórdão pelo órgão julgador de segunda instância, de maneira que a ausência de determinação judicial nesse sentido não caracteriza omissão no acórdão.
II. Recurso desprovido.